Tribunal: TJES
Processo: 5003916-95.2018.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2021-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003916-95.2018.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA
RECORRIDO: ISADORA GOLDNER
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do reltor
VOTO VENCEDOR

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

RECDO.: ISADORA GOLDNER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALTA DO DEVER DA INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Síntese da demanda:
Alega a autora que há dois anos vem construindo uma
clínica
veterinária e que requereu junto a ré fornecimento de energia provisório, o que foi concedido, uma vez que segui
u
todo o processo exigido pela EDP, que aprovou o projeto elétrico apresentado. Em junho de 2018 o engenheiro contratado pela autora informou a esta que deveria entrar em contato com a concessionária para transformar
o fornecimento de
energia em definitiva, tendo a EDP agendado vistoria em 15 dias. Apenas no início de setembro a autora foi surpreendida com a resposta da empresa que informou que permitiria a ligação definitiva se a autora custeasse a instalação de um transformador na rua.
T
al transformador serviria para
fornecer
energia para a localidade e não apenas para o imóvel da autora. Requer a instalação d
o fornecimento de
energia em definitivo
a ser
custeada pela requerida, bem como
indenização por
danos morais
.

2. Tese da Recorrente:

Em sede de recurso inominado alega a recorrente, inicialmente,
a
incompetência do juizado face a necessidade de perícia. N
o
mérito alega que em momento algum se negou a fornecer energia a autora, porém o padrão precisa estar adequado. Afirma que a recorrida fe
z
pedido de ligação definitiva na rede em 01.08.2018 para atendimento de sua clínica. Aduz
que o pedido se refere
a ligação de duas unidades consumidoras e de um condomínio. A Resolução 414 da ANEEL estabelece a responsabilidade financeira do empreendedor para pedidos de ligação com múltiplas unidades consumidoras. Alega ainda que o art. 40 da resolução prevê gratuidade do serviço para atender unidades consumidoras com até 50 KW e no caso da autora a carga era de 78,05 KW. Afirma que a instalação do transformador exclusivo foi a técnica encontrada para atender a autora, devendo a autora arcar com os custos. Sustenta que não houve falha na prestação de serviço e requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3. Tese da recorrida:
Em sede de contrarrazões a recorrida afirma que apenas iniciou o projeto após a aprovação da EDP. Aduz que ao aprovar o projeto a EDP tinha conhecimento da estrutura e que a EDP não informou que poderia ser cobrado alguma taxa ou custo de instalação em definitivo. Afirma que os custos para instalação de transformador na via pública é da concessionária. Sustenta que a alegação de que a carga supera os 50 KW encontra-se desabonada pelo projeto do engenheiro que instruiu a inicial, que foi parte do projeto aprovado pela EDP. Requer a manutenção da r. sentença a quo. 4.
Sentença:
“
JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL
, pelo que
DETERMINO
a Requerida
no prazo de até 30 (trinta) dias úteis
a contar da intimação da sentença, para
TORNE EM DEFINITIVO
a instalação de energia vinculado ao imóvel da Autora (
ISADORA GOLDNER – RUA GERALDO CORTES FRAGOSO, 111, CAMPO LEOPOLDINA, CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES),

devendo para tanto, promover todas as alterações necessárias de carga no medidor – com a instalação de um centro de transformação exclusivo, caso seja necessário em favor da parte autora, sob pena de multa única, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos
. Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
No que tange a alegação de incompetência do Juízo ante a necessidade de perícia, entendo
que os documentos anexados são suficientes à elucidação dos fatos, motivo pelo qual,
rejeito
a preliminar
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Pois bem,
as provas produzidas nos autos me leva a concluir que, de fato, houve falta de informação à autora, bem como má prestação de serviço por parte da concessionária requerida. Explico: Entendo que quando da aprovação do projeto deveria ter sido informado à autora da necessidade de um novo transformador, porém a EDP aprovou o projeto da forma como lhe foi apresentada e apenas, ao final da obra, informou sobre a necessidade de custo extra com o custeio de um transformador. Assim, entendo que houve má prestação de serviço por parte da EDP que surpreendeu a ora recorrida com a informação, após a aprovação do projeto, com valores elevados de custo de instalação de um transformador. Dessa forma, mesmo que estando a situação regulada em Resolução, existindo previsão legal para a cobrança do consumidor pela instalação do transformador, não poderia a recorrente ter-se furtado a prestar todas as informações necessárias a consumidora, quando do pedido provisório de instalação, não sendo lícito a esta, agora, uma vez tornada definitiva a obra, exigir que a recorrida custeie os materiais necessários ao fornecimento em definitivo da energia, posto que não informada no momento adequado.
Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos.
5. Dispositivo:

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, o comando sentencial. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sob o valor da
causa, na ausência de verba condenatória
. É como voto

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.